Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. MERA APLICAÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há que se falar em omissão ou contradição. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.